Tribunal: TJSP
Processo: 1008796-80.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – DANOS MORAIS – Celebrado contrato de seguro em relação ao veículo de propriedade do Autor, com cobertura do serviço de reboque – Autor alega que solicitou a prestação de serviços de guincho da Requerida para a remoção do veículo, em razão de acidente de trânsito – Demora na chegada do guincho e deficiência do atendimento configuram mero aborrecimento – Ausente o dano

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – DANOS MORAIS – Celebrado contrato de seguro em relação ao veículo de propriedade do Autor, com cobertura do serviço de reboque – Autor alega que solicitou a prestação de serviços de guincho da Requerida para a remoção do veículo, em razão de acidente de trânsito – Demora na chegada do guincho e deficiência do atendimento configuram mero aborrecimento – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autor e sua noiva permaneceram por aproximadamente seis horas em via pública – Demora excessiva e injustificável no envio de guincho e de táxi – Comprovada a falha na prestação dos serviços – Caracterizado o dano moral – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00